Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724090-93.2022.8.07.0000 Agravante Pablo Matos Cavalcante Agravado Distrito Federal e Outro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar ao Autor, ora Agravante, a continuidade no concurso público na condição sub judice. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada: 1. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por PABLO MATOS CAVALCANTE em face do DISTRITO FEDERAL, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para ordenar a continuidade do autor no concurso público, atribuindo-lhe condição de candidato “sub judice”, permitindo que participe das demais etapas, consistentes na prova de capacidade física, avaliação psicológica, FIC, Investigação Social, e seja incluído e matriculado no Curso de Formação Profissional (CFP) para aprovado em todas as etapas ser nomeado e empossado no cargo de Agente da Polícia Civil, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem. Esclarece que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de Agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, conforme edital de abertura n. 1 PCDF de 03 de dezembro de 2019, concorrendo, para tanto, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portador de deficiência visual – visão monocular. Alega que contraditoriamente foi considerada inapto na avaliação médica, uma vez que foi considerada apto no exame biopsicossocial. Sustenta que de acordo com os laudos médicos, a parte autora apresenta deficiência apenas em um dos olhos, sem possibilidade de evolução, estando o outro olho em perfeitas condições, comprovando-se sua condição de deficiente físico visual, possuindo visão monocular, e conforme Lei 14.126/2021 e orientação jurisprudencial já sumulada pelo STJ, tem o direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Alega, ainda, que é evidente a aptidão do autor porque exerce há mais de um ano a função de policial militar no Estado de Roraima. Por fim, assevera que a inaptidão contraria totalmente o Decreto 3.298/99, que regulamenta a Lei 7.853/89 que institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e Lei 13.146/2015, que asseguram ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo seja realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório e não em uma etapa de concurso público, ainda que realizada por junta médica oficial. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que afastou a requerente do concurso público. Com efeito, a parte autora se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal, concorrendo, para tanto, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), por ser portadora de deficiência visual – visão monocular. Assim, a questão aqui colocada não é se o portador de visão monocular pode ou não concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o que é garantido tanto pela Súmula 377 do STJ e quanto pela Lei no 14.126/2021. A questão que se coloca aqui é se a visão monocular da parte autora é ou não compatível com o cargo postulado, nos termos da decisão administrativa: De acordo com o item 12.10.2, alínea 9 do EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2022, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado(a) inapto(a), pois apresentou laudo de avaliação oftalmológica com cegueira e olho direito. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista na alínea 9 do item 12.10.2: “acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho”. A junta médica comunica ainda que, essa condição é: a) incompatível com as atribuições do cargo pretendido; b) capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do(a) candidato(a) ou de outras pessoas (e outras situações evolutivas, como ceratocone, glaucoma, etc). Observe-se que a Junta Médica informou que é considerado doença incapacitante prevista na alínea 9 do item 12.10.2: “acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho". Vale dizer, a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita como PcD para o bom desempenho do cargo. Portanto, a questão colocada nos presentes autos demanda uma análise técnica-pericial, não sendo suficiente a prova unilateralmente colacionada aos autos pelo autor. Assim, a prova do fato constitutivo do direito da parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Melhor sorte não socorre à parte autora quando alega que há uma contradição na decisão administrativo, pois foi considerada apta no exame biopsicossocial, tendo em vista que são análises diferentes realizadas por profissionais diversos. Desta forma, no atual momento processual, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Por fim, assento que o Decreto 3.298/99 é federal e, portanto, não pode impor obrigação ao Distrito Federal de aferir a compatibilidade da deficiência com o cargo somente no estágio probatório. Logo, o Distrito Federal possui discricionariedade para escolha do momento de aferição da referida compatibilidade, sendo legítima referida imposição como fase do concurso, até porque “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego” (art. 37, II, CF). Daí porque não se pode presumir a aptidão do autor para o cargo postulado em razão de ocupar o cargo de policial militar no Estado de Roraima, até porque não se sabe quais os requisitos e o rigor do concurso público a que foi aprovado naquele Estado da Federação. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer, tendo em vista que a autora é deficiente física. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. 3. DEFIRO a parte autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. O Agravante, em síntese, sustenta que “prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Foi APROVADO na avaliação biopsicossocial, momento em que os réus reconheceram ser o candidato deficiente em razão de visão monocular e que sua deficiência é compatível às atividades do cargo. Entretanto, contrariando a própria resposta às impugnações ao edital, o resultado da avaliação biopsicossocial e toda narrativa legal, foi eliminado na avaliação de saúde em razão de sua deficiência, o que viola o princípio da reserva de vagas e a legislação afirmativa vigente” e que “é policial militar, conforme declarações e documentos em anexo, sendo aprovado em rigoroso Curso de Formação e exercendo rotineiramente atividades policiais ostensivas e de enfrentamento à criminalidade”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão de liminar para que lhe seja assegurada a sua continuidade no certame. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos legais à concessão da liminar. Com efeito, o Edital prevê em seu item 5.1.2 a participação no certame público de pessoas portadoras de visão monocular em atenção à Súmula n. 377 do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. O Agravante, portador de visão monocular, inscreveu-se no concurso para concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência e na Avaliação Biopsicossocial foi reconhecida a sua deficiência e a compatibilidade para o exercício do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O posterior reconhecimento da Junta Médica de que o candidato seria inapto para o cargo em razão de apresentar cegueira no olho direito, em princípio, esbarra na previsão editalícia de participação no concurso de pessoa portadora de visão monocular. Ademais, o item 12.10.2, alínea 9 do edital, que prevê acuidade visual em ambos os olhos, não se aplica ao Agravante, uma vez que em resposta à impugnação feita ao Edital n. 1 PCDF de 03 de dezembro de 2019, foi esclarecido que “a exigência constante no item 9 e no subitem 10.10.2 se dá para candidatos da ampla concorrência. Não se aplica para o candidato com deficiência física classificada como visual, que concorrerá às vagas destinadas a pessoas com deficiência”. Por fim, registro que além de o Agravante exercer a função de policial militar no Estado de Roraima, eventual incompatibilidade da deficiência para o exercício do cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal poderá ser posteriormente apurada no curso de formação profissional. A possível falta de razoabilidade na atuação administrativa e a continuidade do certame sem a participação do candidato na concorrência às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, inclusive com o início da prova de capacidade física amanhã – 22/07/2022 – impõem a concessão do pleito liminar. À vista do exposto, defiro a liminar para garantir a participação do Agravante nas demais fases do concurso público de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, na concorrência às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, inclusive, se o caso, para o Curso de Formação Profissional na condição sub judice e com estrita observância à ordem de classificação até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Notifique-se a parte Agravada para imediato cumprimento da liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Atribuo FORÇA DE MANDADO a esta DECISÃO. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator